Tribunal: STF
Processo: Rcl 35762
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Celg Distribuição S. A. – Celg D afirma haver a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0011428-94.2013.5.18.0131, usurpado a competência do Supremo.
    Segundo narra, no curso de demanda trabalhista, protocolou recurso extraordinário. Realça a negativa seguimento deste e a manutenção do entendimento em sede de agravo interno, tendo sido condenado ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, de 5% sobre o valor atualizado da causa. 
    Sustenta caber ao Supremo examinar agravo formalizado em face da ausência de processamento do recurso – artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Acrescenta não versar o extraordinário o atendimento a pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal diverso, mas a equivalência de direitos entre trabalhadores contratados por empresa tomadora de serviços e os vinculados a ente da Administração Pública indireta. 
 Sob o ângulo do risco, alude à iminência do trânsito em julgado do acórdão reclamado.
    Requer a cassação do ato impugnado e a remessa do caso ao Supremo.
    2. No julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista, em 26 de junho de 2019, após remessa à Turma para se manifestar acerca da necessidade ou não de retratação, tendo em vista versar a controvérsia tema cuja repercussão geral foi reconhecida, o entendimento foi mantido nos seguintes termos:
    [...]
    Em que pese o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 e do RE 791.932, de repercussão geral, no sentido de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”, no caso, verifica-se distinção fático-jurídica (distinguishing) em relação à tese ali fixada, uma vez que o reconhecimento da intermediação ilícita de mão-de-obra não resultou do labor do autor em atividade-fim da tomadora (tanto que o TRT consigna que “a prestação de serviços é lícita, mesmo que se trate de atividade fim”), mas da constatação da subordinação direta do reclamante à empresa - ao registro de que a “CELG dirigia permanentemente a prestação pessoal de serviços dos empregados da prestadora”, sendo “flagrante a ingerência da recorrente sobre os empregados da prestadora: a recorrente reservou-se o direito de afastar empregados da primeira reclamada, é dizer, o direito de escolher trabalhadores. Além disso, o contrato submete os empregados da prestadora a permanente fiscalização da CELG, isto é, a prestação laboral estava sob direção da segunda reclamada (CELG)”. 
    […]
    Constata-se, assim, que o caso dos autos não se amolda à hipótese dirimida pelo STF, razão pela qual não há retratação a ser feita nos moldes do art. 1039 do CPC/2015 (art. 543-B, § 3º, CPC/73). 
    Não há a identidade material entre o acórdão questionado e os paradigmas. No ato impugnado, a discussão gira em torno do reconhecimento da intermediação ilícita de mão de obra ante a constatação da subordinação direta do trabalhador à empresa reclamante, consideradas as premissas fáticas.
    Atentem para a excepcionalidade da reclamação. Pressupõe sempre a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisões que haja proferido ou a verbetes de natureza vinculante. Descabe utilizá-la, levando em conta os limites próprios, como sucedâneo recursal. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator